Tribunal: TJMT
Processo: 1042130-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042130-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), HELENA CRISTINA DE CAMILLO - CPF: 031.540.441-83 (AGRAVANTE), ALEX CARLOS DA SILVA - CPF: 000.778.751-09 (AGRAVADO), NARJARA ROSY DE ARRUDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 009.469.751-59 (AGRAVADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (AGRAVADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

HELENA CRISTINA DE CAMILLO

AGRAVADO
(S):

ALEX CARLOS DA SILVA, NARJARA ROSY DE ARRUDA
ARRUDA
DA SILVA e CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIAS INTERNAS DE CONDOMÍNIO. EXCLUSÃO DO CONDOMÍNIO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM FASE DE SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE APENAS MANTÉM O BENEFÍCIO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento e após julgamento de embargos de declaração, reconheceu a ilegitimidade passiva do condomínio e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a essa parte, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em vias internas de condomínio residencial
, além de manter o deferimento da justiça gratuita deferida em favor de
ALEX CARLOS DA SILVA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do condomínio, em fase anterior à instrução probatória, quando a petição inicial lhe atribui condutas omissivas relacionadas à sinalização viária e à fiscalização do tráfego interno
e a reforma da decisão para revogar as benesses
das justiça gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento do agravo de instrumento restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência qualificada, conforme o Tema 988 do STJ.

A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não se enquadra nas hipóteses legais de recorribilidade imediata.

Inexiste urgência qualificada, pois a matéria pode ser rediscutida em sede de apelação, sem risco de preclusão ou de prejuízo irreversível à parte agravante.

A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, a partir das alegações deduzidas na petição inicial.

Havendo imputação específica de conduta omissiva ao condomínio, cuja verificação demanda apuração fática, é incabível o reconhecimento sumário da ilegitimidade passiva.

A exclusão do réu em tais circunstâncias configura indevida antecipação do mérito e viola o devido processo legal.

A análise do nexo causal e da eventual responsabilidade civil deve ser reservada à sentença de mérito, após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido
, em parte,
e provido
tão somente
para determinar a reinclusão do condomínio no polo passivo da ação originária.

Tese de julgamento:
“
A decisão interlocutória que apenas mantém a gratuidade de justiça não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC
e, i
nexistindo urgência qualificada, a matéria pode ser reapreciada em apelação, nos termos do Tema 988 do STJ.

É incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do condomínio, em fase anterior à instrução probatória, quando a petição inicial lhe atribui condutas omissivas específicas, amparadas em dever legal, cuja apuração se confunde com o mérito da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI
,
1.009, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2024; TJRJ, AI 0026200-39.2023.8.19.0000, Rel. Des. Lucia Regina Esteves de Magalhães, 18a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2023
; TJMT,
1038136-95.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELENA CRISTINA DE CAMILLO contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de V
á
rzea Grande/MT
em face de
ALEX CARLOS DA SILVA, CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL, NARJARA ROSY DE ARRUDA
ARRUDA
DA SILVA.

A ação originária foi ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18 de julho de 2023, no interior do Condomínio Florais
Cuiabá
, envolvendo motocicleta conduzida pela autora e veículo dirigido por Alex Carlos da Silva
de propriedade de
Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda.

A
Agravante
atribuiu responsabilidade ao condutor por imprudência e alta velocidade, bem como ao Condomínio Florais Cuiabá Residencial por omissão no dever de vigilância e controle de velocidade nas vias internas.

A decisão saneadora inicial (ID 202208350
– PJE 1o Grau
) rejeitou a inépcia da inicial, deferiu provisoriamente a gratuidade de justiça a Alex Carlos da Silva, incluiu Narjara
Rosy

Gonalves
de Arruda no polo passivo como proprietária do veículo e fixou pontos controvertidos, mantendo como um deles a discussão sobre a culpa ou omissão do Condomínio na fiscalização da segurança viária.

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes.

Na decisão que os acolheu parcialmente (ID 213301628

– PJE 1o Grau
), o
j
uízo reformou o saneamento anterior, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial e extinguindo o processo em relação a ele
e
mantendo

o deferimento provisório da gratuidade de justiça de Alex Carlos da Silva
:

Vistos;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos à decisão saneadora de ID 202208350, apresentados pela requerente HELENA CRISTINA DE CAMILLO e pelo requerido CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL.

O que se busca, em ambos os Embargos, é a clareza, e é com esse foco que o Juízo se debruça sobre as omissões e contradições apontadas, sempre com a sobriedade e a assertividade que a marcha processual exige.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, e lhes confiro o excepcional efeito modificativo, uma vez que as correções que se impõem tocam o próprio destino da lide, garantindo que o feito caminhe na senda do devido processo legal e da Justiça.

Primeiramente, acolho a omissão apontada pelo Condomínio e passo à análise de sua preliminar de ilegitimidade passiva.

A requerente imputou ao Condomínio a responsabilidade por suposta falha no "dever de controlar a velocidade de veículos em sua dependência
" ,
em razão de acidente ocorrido entre o veículo conduzido por ALEX CARLOS DA SILVA e a motocicleta da autora em área comum do condomínio.

Ocorre que a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é firme ao entender que a responsabilidade civil por acidentes de trânsito causados por condutor de veículo automotor dentro de condomínio horizontal recai sobre o condutor e, solidariamente, sobre o proprietário do veículo, por se
tratarem
de terceiros identificados. A suposta omissão do Condomínio na fiscalização da velocidade ou sinalização, ainda que existente, não é a causa direta e imediata do abalroamento, que se deu pela conduta do motorista. Não há nexo causal que vincule o dano (o atropelamento) à conduta do Condomínio. Desta forma, é inafastável a ausência de legitimidade do condomínio para figurar no polo passivo da lide.

Por consequência,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
do
CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL
e, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação a ele. Por força do princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do Condomínio, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.

No que tange ao erro material suscitado pelo Condomínio, verifico que a decisão anterior mencionou erroneamente o "Condomínio Florais do Lago" ao invés do correto "Condomínio Florais Cuiabá Residencial". De rigor, corrijo o erro material para que se considere o
CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL
em todos os trechos da decisão anterior.

Avançando, analiso o pedido de modificação do termo inicial da pensão alimentícia provisória, o que a requerente aponta como omissão. De fato, a decisão anterior fixou o termo inicial na data de sua prolação, mas a requerente demonstrou que a cessação de seu benefício previdenciário ocorreu emjaneiro de 2025, momento em que se consolidou o perigo de dano (risco à subsistência), requisito basilar da tutela de urgência. Dado o caráter alimentar da pensão e a gravidade dos fatos narrados e comprovados (laudos médicos), o Juízo mitiga o rigor temporal para fazer valer a efetividade da jurisdição. Desse modo, dou provimento aos Embargos da requerente neste ponto paraMODIFICAR O TERMO INICIALda pensão alimentícia provisória parajaneiro de 2025, devendo os valores pretéritos serem cobrados conjuntamente com a primeira parcela após a intimação desta decisão, pelos
correqueridos
remanescentes,ALEX CARLOS DA SILVAeNARJARA ROSY GONÇALVES DE ARRUDA, nos termos e valores já fixados.

Em relação à impugnação à gratuidade de justiça do requerido ALEX CARLOS DA SILVA, mantenho a decisão anterior. A declaração de hipossuficiência goza de presunção
relativa ,
e as alegações da requerente (propriedade de veículo de alto valor em nome da esposa e terreno em condomínio de luxo com débitos
condominiais )
geram dúvida razoável, mas ainda não a comprovação cabal da suficiência. O Juízo já ressalvou que a benesse é provisória e pode ser revista a qualquer tempo, sendo ônus da parte contrária a prova da capacidade econômica. Rejeito, portanto, a revogação neste momento.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ambas as partes, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Proceda-se a alteração do registro no
PJe
para excluir o Condomínio Florais Cuiabá Residencial do polo passivo.

Expeça-se Mandado de Citação e Intimação de
NARJARA ROSY GONÇALVES DE ARRUDA
no endereço para apresentar contestação no prazo legal e para cumprimento imediato da pensão alimentícia provisória nos termos da presente decisão.

Após a juntada do Mandado de Citação e a vinda da contestação, intime-se a requerente para, querendo, apresentar réplica.

Em seguida, voltem os autos conclusos para deliberações.

Expeça-se alvará em favor da requerente no tocante aos valores depositados.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 331029396), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Revogação da gratuidade de justiça concedida a Alex Carlos da Silva
;

2)
Exclusão prematura do Condomínio por ilegitimidade passiva
.

A Agravante postula
a revogação d
a gratuidade de justiça concedida a Alex Carlos da Silva
, além da
reforma
d
a decisão que excluiu o Condomínio do polo passivo, determinando seu retorno para regular prosseguimento da instrução probatória.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (44801697) - Prioridade: Normal - ID do documento (213587898)
– PJE 1o Grau) e a
Agravante goza do benefício da gratuidade de justiça
(ID.
331066871
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Condomínio Florais Cuiabá Residencial (ID 338296850), sustentando o acerto da decisão agravada e a consolidação jurisprudencial sobre ilegitimidade passiva de condomínios em acidentes de trânsito causados por terceiros identificados.

Contrarrazões também foram oferecidas por Alex Carlos da Silva (ID 339233365), defendendo a manutenção da gratuidade de justiça e, subsidiariamente, o retorno do Condomínio ao polo passivo para permitir instrução probatória.

Sem contrarrazões por
NARJARA ROSY DE ARRUDA
ARRUDA
DA SILVA
(ID.
340266874
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

HELENA CRISTINA DE CAMILLO

AGRAVADO
(S):

ALEX CARLOS DA SILVA, NARJARA ROSY DE ARRUDA
ARRUDA
DA SILVA e CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, extinguindo o processo em relação a ele, e manteve o deferimento provisório da gratuidade de justiça a Alex Carlos da Silva, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido nas dependências condominiais.

A parte Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a gratuidade de justiça de Alex Carlos da Silva, tendo em vista elementos nos autos que demonstrariam sua capacidade econômica, como propriedade de terreno em condomínio de luxo, veículo de alto valor e atividade profissional como
personal

trainer
com expressiva clientela.

Ademais, argumenta que a exclusão do Condomínio foi prematura, configurando cerceamento de defesa, pois a responsabilidade condominial constituía ponto controvertido que demandava instrução probatória.

O Condomínio Florais Cuiabá Residencial, em suas contrarrazões, defende o acerto da decisão agravada, sustentando que não há nexo causal entre sua conduta institucional e o evento danoso, aplicando-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre ilegitimidade passiva de condomínios em acidentes causados por terceiros identificados.

Alex Carlos da Silva, por sua vez, defende a manutenção da gratuidade de justiça, apresentando planilha de gastos mensais que superariam sua renda, e subsidiariamente concorda com o retorno do Condomínio ao polo passivo para permitir adequada instrução probatória.

Passo à análise das teses recursais.

1)
D
a revogação da gratuidade de justiça concedida a Alex Carlos
d
a Silva

A primeira tese recursal busca a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido provisoriamente a Alex Carlos da Silva, sob o argumento de que elementos nos autos demonstrariam sua capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada.

Preliminarmente, impõe-se verificar o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que mantém a gratuidade de justiça.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias agraváveis, e a mitigação deste rol, segundo o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite diante de urgência qualificada.

A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, tampouco apresenta urgência qualificada que justifique a flexibilização do rol taxativo.

A questão da gratuidade pode ser rediscutida em sede de apelação sem risco de preclusão, não havendo prejuízo irreversível que demande intervenção imediata desta instância recursal.

Neste sentido
, esta Câmara
:

Direito processual civil e securitário. Agravo de instrumento. Impugnação à justiça gratuita. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inadmissibilidade parcial. Prescrição ânua em seguro de vida. Termo inicial. Ciência inequívoca da invalidez. Necessidade de perícia. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Indenização Securitária, (i) afastou a impugnação à gratuidade da justiça e (
ii
) rejeitou a preliminar de prescrição, determinando a continuidade da instrução com produção de prova pericial solicitada pelo autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas mantém a gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se houve prescrição ânua da pretensão indenizatória decorrente de suposta invalidez permanente coberta por apólices de seguro de vida em grupo. III. Razões de decidir 3. O cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e a mitigação do rol taxativo, segundo o Tema 988 do STJ, somente se admite diante de urgência qualificada, inexistente em relação à impugnação à justiça gratuita, que pode ser rediscutida em apelação sem risco de preclusão. 4. A decisão sobre prescrição possui conteúdo
de mérito e se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que viabiliza o conhecimento do recurso quanto a essa matéria. 5. O prazo prescricional para ações de indenização securitária por invalidez é ânuo (art. 206, § 1o, II, “b”, CC), iniciando-se a partir da ciência inequívoca da invalidez, segundo a Súmula 278 do STJ. 6. Os documentos apresentados pelo autor consistem apenas em exames médicos, sem natureza conclusiva sobre invalidez permanente, não constituindo elemento apto a comprovar ciência segura da incapacidade antes do ajuizamento da ação. 7. A adesão do autor ao Programa de Demissão Voluntária – PDV não comprova ausência de incapacidade nem constitui marco de ciência inequívoca da lesão, pois não envolve avaliação médica específica nem interfere, por si só, nos direitos derivados de contrato de seguro de vida em grupo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. “A decisão que apenas mantém a gratuidade de justiça não é agravável, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada”. 2. “A decisão que rejeita a preliminar de prescrição é agravável, por possuir conteúdo de mérito, nos termos do art. 1.015, II, do CPC”. 3. “O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização securitária por invalidez permanente é a ciência inequívoca da consolidação da incapacidade, a qual, na ausência de laudo conclusivo, exige prévia produção de prova pericial”. 4. “Exames médicos isolados não demonstram ciência inequívoca da invalidez e não autorizam o reconhecimento da prescrição antes da instrução probatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, § 1o; art. 1.015, II; CC, art. 206, § 1o, II, “b”. Súmula 278 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, REsp 1.831.257/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AREsp
2.902.691/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJMT, AI 1033395-46.2024; TJMT, AC 1000371-57.2025; TJMT, AC 1007048-05.2024. (N.U 1038136-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do artigo 1.015 do CPC, conforme: "O cabimento do agravo de instrumento se restringe às hipóteses do art. 1.015 do CPC, e a mitigação do rol taxativo, segundo o Tema 988 do STJ, somente se admite diante de urgência qualificada, inexistente em relação à impugnação à justiça gratuita, que pode ser rediscutida em apelação sem risco de preclusão" (STJ, Tema 988).

No caso concreto, a Agravante não demonstrou urgência qualificada que justifique a excepcional admissibilidade do recurso.

A manutenção provisória da gratuidade não gera prejuízo irreversível, podendo a questão ser revista em momento oportuno durante a instrução processual ou em sede de apelação.

Portanto, não conheço desta tese recursal por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada.

2)
D
a ilegitimidade passiva do condomínio declarada prematuramente

A segunda tese recursal impugna a exclusão do Condomínio Florais Cuiabá Residencial do polo passivo por ilegitimidade, sustentando que tal decisão foi prematura e configurou cerceamento de defesa, pois a responsabilidade condominial constituía ponto controvertido que demandava instrução probatória.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Contudo, a aplicação desta norma pressupõe que a ilegitimidade seja manifesta, aferível exclusivamente pela análise da narrativa inicial, sem necessidade de dilação probatória.

A finalidade desta regra é permitir o afastamento sumário apenas daqueles que, inequivocamente, não possuem pertinência subjetiva com a pretensão deduzida.

Quando há controvérsia fática relevante sobre o dever jurídico de agir ou sobre o nexo causal, a exclusão por ilegitimidade passiva equivale a julgamento antecipado do mérito travestido de decisão processual, o que não é admitido pelo sistema processual vigente.

Dito isto, a
legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser aferida
in
statu

assertionis
, ou seja, com base nas alegações da petição inicial, independentemente da veracidade dos fatos narrados.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça considera, majoritariamente, que 'as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial' (REsp 1.834.003/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
20/9/2019). 3. É sabido que 'esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ' (
AgInt
no
AREsp
n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 17/12/2020). 3.1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da responsabilidade solidária do hospital recorrente pelos danos sofridos pela parte autora demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de afastar a condenação por danos morais, não prescindiria do reexame das premissas fático-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ. 4.1. A quantia fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se afigura exorbitante (levando-se em conta as queimaduras de 2o e 3o graus no braço da parte autora), tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288749 PE 2023/0029966-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Igualmente relevante
, julgado que
reconheceu a necessidade de manutenção de parte no polo passivo quando há alegações específicas na inicial que demandam dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO SANEADORA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
2o RÉ
- ADMINISTRADORA - E INDEFERE O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUE MERECE SER ACOLHIDA EM PARTE. ACIDENTE OCORRIDO COM UMA PORTA DE VIDRO EXISTENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO RÉU QUE ACARRETOU LESÕES CORPORAIS NO CONDÔMINO, ORA AGRAVANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE AFERE À LUZ DAS AFIRMAÇÕES FEITAS PELO DEMANDANTE NA INICIAL, EM CONFORMIDADE COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDOMÍNIO RÉU QUE PUGNOU PELO ACOLHIMENTO PARCIAL
DO AGRAVO PARA QUE A 2 RÉ SEJA MANTIDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE ELES FIRMADO. QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUE DEVERÁ SER OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A ENSEJAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE DEVE SER PROVADO NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE PARCIAL REFORMA PARA MANTER A 2a RÉ NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-RJ - AI: 00262003920238190000 202300236691, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 27/06/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15), Data de Publicação: 29/06/2023)

A subsunção fática ao caso concreto revela que a petição inicial contém alegações específicas e detalhadas sobre
uma possível
conduta omissiva do condomínio.

Conforme narrado na exordial, a
Agravante
imputou ao ente condominial responsabilidade
apontando que houve omissão do condomínio
"
quanto a saída do Requerido do local, o qual não realizou o teste de
etilômetro
” e ainda que este teria “
câmeras de vigilância que conforme anexo esclarecem os fatos que ocorreram e quem foi o responsável pelo acidente
"
(ID.
160498462
– PJE 1o Grau – p. 2)
.

Ademais, a inicial
pleiteia
"
a responsabilização dos demais requeridos pela inercia em manter o requerido no local dos fatos, ausência de teste de
etilômetro
e ausência de fiscalização dentro das dependências
"
(ID.
160498462
– PJE 1o Grau – p. 3).

Em um outro momento, a
Recorrente
aponta culpa por omissão quanto a “
suas
responsabilidades, uma vez que é dever do condomínio controlar a velocidade de veículos em sua dependência, bem como promover a vigilância quanto a entrada e saída de moradores ou terceiros
"
(ID.
160498462
– PJE 1o Grau – p. 4)
.

Tais alegações,
em sede de cognição sumária
, são suficientemente específicas para conferir legitimidade passiva ao condomínio sob a ótica da teoria da asserção.

Em caso similar, jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão de acidente de trânsito, extinguiu o processo em relação à empresa, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva. O agravante sustenta vínculo empregatício do condutor com a empresa, bem como indícios de propriedade do veículo, defendendo a aplicação da teoria da asserção e a necessidade de instrução probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravada deve ser mantida no polo passivo da demanda indenizatória à luz da teoria da asserção; (
ii
) estabelecer se a decisão que extinguiu a ação em relação à empresa configurou cerceamento de defesa ao impedir a devida dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição da legitimidade das partes, conforme a teoria da asserção, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações da petição inicial, bastando a plausibilidade de vínculo entre o réu e o evento danoso. 4. O vínculo empregatício contemporâneo entre o condutor do veículo e a empresa agravada, comprovado por holerite, constitui indício suficiente para manter a pessoa jurídica no polo passivo até a devida instrução probatória. 5. A propriedade e a utilização do veículo podem ser verificadas por diligências simples em fase instrutória, o que reforça a inadequação da exclusão sumária da empresa. 6. O Código Civil (
arts
. 932, III, e 933) estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho, em consonância com a teoria do risco. 7. A exclusão precoce do litisconsorte compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao transferir exclusivamente ao corréu pessoa física a responsabilidade patrimonial por eventual indenização, em afronta ao princípio da reparação integral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade da empresa, determinando sua manutenção no polo passivo da ação originária e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. “A legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, bastando indícios plausíveis de vínculo entre o réu e o fato danoso”. 2. “O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil”. 3. “A exclusão de litisconsorte do polo passivo em ação indenizatória somente é cabível quando a ausência de relação com o evento danoso for
manifesta
e inequívoca”. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 932, III, e 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/08/2021,
DJe
16/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/12/2024, DJEN 20/12/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1034560-56.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025. (N.U 1027518-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

Ou seja, a
questão da responsabilidade civil efetiva constitui matéria de mérito que demanda instrução probatória adequada
, o que não ocorreu ainda no caso
sub judice.

Da leita da decisão recorrida, verifica-se que
esta
para concluir
pela ilegitimidade passiva, necessariamente realizou juízo de mérito sobre questões controvertidas.

Ao afirmar que "não há nexo causal que vincule o dano à conduta do Condomínio", o
j
uízo
, de certa forma,
antecipou conclusão que somente poderia ser alcançada após a instrução probatória, especialmente considerando
questões que não haviam sido devidamente dirimidas.

Por exemplo, destaca-se que na
origem havia
sido
estabelecido pontos controvertidos em decisão de saneamento (ID
.
202208350
– PJE 1o Grau
), incluindo especificamente
a
"
existência de culpa ou omissão por parte do Condomínio Florais Cuiabá Residencial na manutenção e fiscalização da segurança viária em suas dependências, e se tal conduta possui nexo de causalidade com o acidente
".

A posterior exclusão do condomínio em sede de embargos de declaração, sem a realização da instrução probatória previamente determinada,
poderia se revelar como antecipação indevidamente de mérito, notadamente pela existência de ponto controvertido não esclarecido.

Portanto, a exclusão do condomínio foi prematura e deve ser revertida para permitir o regular prosseguimento da instrução probatória.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada no ponto que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Condomínio Florais Cuiabá Residencial, determinando seu retorno ao polo passivo da ação originária para regular prosseguimento da instrução probatória.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026